Tribunal: TJES
Processo: 5003972-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003972-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
O v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o provimento parcial do recurso para, em exercício de controle de legalidade do plano de recuperação judicial, declarar nula a Cláusula 5.8 que havia estabelecido condicionantes para caraterização de seu descumprimento.

3.
Não identificado nenhum dos vícios que ensejam a oposição dos aclaratórios, verifica-se que a embargante insurge-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
PEMAGRAN PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
em face do v. acórdão proferido no evento nº 7417447, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
tão somente para declarar a nulidade da Cláusula 5.8, do Plano de Recuperação Judicial, que estabeleceu condicionantes para caraterização de seu descumprimento.

Em suas razões recursais (evento nº 7800826), a parte embargante alega, em síntese, que a cláusula 5.8 do plano fora aprovada pelos credores em AGC, cuja decisão soberana deve ser respeitada.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o provimento parcial do recurso para, em exercício de controle de legalidade do plano de recuperação judicial, declarar nula a Cláusula 5.8 que havia estabelecido condicionantes para caraterização de seu descumprimento.
In verbis
:

[...]

Por fim, o estabelecimento de condicionantes para caracterização de descumprimento do plano de recuperação judicial – necessidade de notificação da recuperanda e deliberação pela Assembleia Geral de Credores para sanar o não atendimento do plano – constitui afronta aos termos da Lei nº 11.101/2005.

Isso porque, de acordo com o artigo 61, §1º, da Lei de Recuperação Judicial2, o simples descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano tem o condão de convolar a recuperação em falência, ao passo que o artigo 73, inciso IV, do mesmo diploma3, atribui tão somente ao juízo a decisão sobre tal matéria.

Desse modo, é nula a cláusula 5.8, do plano de recuperação4, que fixou a exigência do cumprimento de atos preparatórios à caracterização de seu descumprimento, conforme orientação sufragada pela jurisprudência pátria [...].

Assim, não identificado nenhum dos vícios que ensejam a oposição dos aclaratórios, verifica-se que a embargante insurge-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)